Tribunal: TJSP
Processo: 2304771-11.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de manifesta violação de norma jurídica e entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (Temas 882 do STJ e 492 do STF). Descabimento. Hipótese em que não se divisa manifesta violação literal de norma jurídica, mas sim a pretensão de rediscussão das questões já apreciadas. Não cabimento da lide rescisória centrada na tese de violação de literal disposição de

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de manifesta violação de norma jurídica e entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (Temas 882 do STJ e 492 do STF). Descabimento. Hipótese em que não se divisa manifesta violação literal de norma jurídica, mas sim a pretensão de rediscussão das questões já apreciadas. Não cabimento da lide rescisória centrada na tese de violação de literal disposição de lei se, ao tempo da decisão questionada havia controvérsia acerca da interpretação nos Tribunais. Súmula 343 do STJ. Indeferimento da petição inicial. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.